Tribunal: TJMT
Processo: 1041631-29.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041631-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DA PENALIDADE. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por concessionaria de energia, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a redução judicial de multas administrativas aplicadas pelo PROCON. A Embargante alegou omissão quanto à definição do termo inicial da atualização monetária incidente sobre as penalidades reduzidas judicialmente, sustentando que os consectários legais somente deveriam incidir após o trânsito em julgado da decisão que redefiniu o valor das multas, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estabelecer o termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios sobre multas administrativas reduzidas judicialmente; e (ii) estabelecer se é necessário pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente as teses relativas à validade dos processos administrativos, à competência do PROCON, à configuração das infrações consumeristas e à proporcionalidade das penalidades, inexistindo vício quanto a esses pontos.

5.

O acórdão deixou de se manifestar sobre o termo inicial da atualização do débito remanescente após a redução judicial das multas administrativas, questão relevante para a delimitação da obrigação exequenda.

6.

A redução judicial da multa administrativa não cria nova obrigação jurídica, mas redefine o
quantum debeatur
mediante controle jurisdicional de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

7.

A incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre parcela posteriormente reconhecida como excessiva pelo Poder Judiciário afronta a lógica da exigibilidade do crédito e os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

O valor efetivamente devido somente se torna líquido e definitivo após a consolidação da decisão judicial que redefine a penalidade, razão pela qual os encargos legais devem incidir a partir desse momento.

9.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a apreciação adequada da controvérsia jurídica submetida a julgamento.

10.

Os dispositivos suscitados pela parte consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relativa ao termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios sobre multa administrativa reduzida judicialmente deve ser suprida em embargos de declaração.

2.

A redução judicial de multa administrativa redefine o valor efetivamente exigível da obrigação, sem criar novo crédito.

3.

A atualização monetária e os juros moratórios sobre multa administrativa reduzida judicialmente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que consolida o montante devido.

4.

O julgador não precisa analisar individualmente todos os dispositivos legais invocados quando enfrenta adequadamente a controvérsia jurídica.

5.

Os dispositivos suscitados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1006386-83.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela interposto (id. 371039359, págs. 01/17).

Aduz a Embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar questão expressamente suscitada em seu Recurso de Apelação, referente à definição do termo inicial para incidência da atualização monetária sobre as multas administrativas reduzidas judicialmente.

Sustenta que, uma vez alterado o valor das penalidades pelo Poder Judiciário, os consectários legais somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do montante originalmente fixado.

Acrescenta que a matéria possui relevância prática para a correta liquidação do débito exequendo, razão pela qual requer manifestação expressa deste Colegiado acerca do marco temporal aplicável à atualização monetária das sanções administrativas.

Defende a necessidade de pronunciamento específico para fins de prequestionamento, alegando ausência de enfrentamento de dispositivos constitucionais e legais relacionados ao dever de motivação dos atos administrativos e judiciais, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na imposição das multas aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Declaratórios para que seja suprida a alegada omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária das multas e para que haja manifestação expressa acerca das teses jurídicas indicadas, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Embargado apresentou
contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 373677390, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao Apelo por ela interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial para incidência dos consectários legais sobre o valor das multas administrativas cuja quantia foi judicialmente reduzida, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, entendo que assistir parcial razão à Embargante.

Com efeito, o acórdão apreciou expressamente todas as teses recursais relacionadas à validade dos processos administrativos, à competência do PROCON, à configuração das infrações consumeristas e à proporcionalidade das penalidades aplicadas, concluindo pela manutenção da redução promovida pelo Juízo de origem.

Não havendo, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição quanto a esses temas.

Entrementes, verifico que o acórdão atacado, de fato, deixou de se manifestar acerca do termo inicial da atualização do débito remanescente, após a redefinição judicial do valor das multas administrativas, questão que possui relevância prática para a exequibilidade da decisão e para a correta delimitação da obrigação.

A redução judicial da multa administrativa não implica criação de nova obrigação jurídica, mas representa a redefinição do
quantum debeatur
mediante controle jurisdicional de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa hipótese, o valor originalmente exigido pela Administração deixa de subsistir integralmente, sendo substituído pelo montante reconhecido judicialmente como efetivamente devido.

Nessa perspectiva, não se revela juridicamente adequado permitir a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre parcela posteriormente reconhecida como excessiva pelo próprio Poder Judiciário.

O valor efetivamente exigível somente se torna líquido e definitivo após a consolidação da decisão que redefine a penalidade, circunstância que afasta a incidência de encargos sobre montante cuja exigibilidade foi parcialmente afastada.

Essa solução, no meu entendimento, se harmoniza com os princípios da segurança jurídica, da vedação ao enriquecimento sem causa e da própria lógica inerente às hipóteses em que o Poder Judiciário promove significativa alteração do valor originalmente estabelecido na esfera administrativa.

Sendo assim, deve ser suprida a omissão para consignar que a atualização do valor das multas administrativas reduzidas judicialmente incidirá a partir do trânsito em julgado deste acórdão, momento em que se consolida o montante efetivamente exigível.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto desta Câmara:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA PENALIDADE. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para reformar acórdão que, ao acolher embargos anteriores, fixou a incidência da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se há omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora sobre multa administrativa reduzida judicialmente; e (ii) definir se os consectários legais devem incidir desde a constituição do crédito administrativo ou a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que redefine o valor da penalidade.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

4. A redefinição judicial do valor da multa submete o débito ao regime das condenações judiciais, ainda que tenha origem administrativa.

5. A Lei n. 14.905/2024, que institui a Taxa Legal no art. 406 do Código Civil, não se aplica a débitos judicialmente redefinidos contra a Fazenda Pública, por prevalecer norma constitucional específica.

6. A redução judicial da multa não configura mero ajuste aritmético, mas reconhecimento de inexigibilidade parcial do débito, o que impede a incidência de encargos sobre valores posteriormente afastados.

7. O termo inicial da atualização monetária deve ser o trânsito em julgado, momento em que se consolida o valor exigível.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o índice e o termo inicial da atualização monetária.
2. A redução judicial de multa administrativa implica redefinição do débito, sendo a Taxa SELIC aplicável a partir do trânsito em julgado
. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1015199-12.2018.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024; TJMT, N.U. 1011331-50.2023.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.1.2026; TJMT, N.U. 1033161-72.2023.8.11.0041, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 3.9.2025. (N.U 1006386-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).” (Destaquei).

Quanto ao prequestionamento, registro que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a controvérsia jurídica submetida à apreciação.

De toda sorte, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela Embargante, para os fins do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada e consignar que a incidência da atualização monetária e dos juros moratórios sobre o valor das multas administrativas reduzidas judicialmente terá como termo inicial o trânsito em julgado deste acórdão, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do julgamento.

É como voto.

Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026